Tribunal: TJDFT
Processo: 0736691-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736691-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: P. C. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIRIA CASTELLANI ROCHA OLIVEIRA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Intime-se o recorrido BRADESCO SAÚDE S/A para contrarrazões ao recurso especial. Concluída a determinação supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007